Tribunal: TJMT
Processo: 1075961-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075961-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[XO GANG NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 48.112.463/0001-71 (RECORRENTE), ANNA PAULA FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 075.995.866-10 (ADVOGADO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DO WHATSAPP BUSINESS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ILEGITIMIDADE OPERACIONAL NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DO FACEBOOK BRASIL PARA REPRESENTAR A WHATSAPP INC. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COERCITIVA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CREDOR PARA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em embargos à execução, na qual se acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução, fixou o valor da obrigação em R$ 1.008,12 e deferiu o levantamento da quantia depositada. A obrigação de fazer consistia no desbloqueio de conta no aplicativo WhatsApp, fixada em tutela de urgência e confirmada em sentença de mérito. O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. não possui ingerência sobre o WhatsApp LLC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade para cumprimento de obrigação judicial relacionada ao aplicativo WhatsApp; (ii) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer; e (iii) apurar a existência de excesso de execução e a possibilidade de substituição da obrigação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para representar os interesses da empresa WhatsApp LLC no Brasil, admite a imposição de astreintes pela inércia no cumprimento de ordens judiciais dirigidas à representada.

4.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, por carecer de qualquer prova concreta de diligência técnica ou administrativa que evidencie esforço para a realização da medida imposta.

5.

A multa cominatória fixada no valor de R$ 2.000,00 está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537 do CPC, sendo medida adequada à efetivação da ordem judicial.

6.

O pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos não pode ser acolhido, por ausência de requerimento da parte exequente e de demonstração de inviabilidade absoluta e superveniente da prestação, conforme exigido pelo art. 499 do CPC.

7.

O juízo de origem analisou adequadamente os embargos à execução, reconheceu o excesso e limitou o valor executado em R$ 1.008,12, conforme depósito judicial já realizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075961-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Recorrida(s):

Xo Gang Negócios Digitais Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença proferida em sede de embargos à execução que após o acolhimento dos embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, OPINO por ACOLHER a alegação de excesso de execução, bem como por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução da Executada,
apenas

para considerar que o valor da execução é de R$ 1.008,12 (um mil e oito e doze centavos).

Por fim, considerando que a Executada promoveu depósito judicial no ID 190861005, OPINO por deferir o levantamento da quantia de R$ 1.008,12, em favor do Exequente, na conta indicada na petição de ID 190889529, de titularidade do Exequente, após o trânsito em julgado.

a Executada deverá ser intimada para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o recorrente Facebook insiste na tese de que não possui ingerência sobre o aplicativo WhatsApp, cuja operação é atribuída à empresa WhatsApp LLC, sediada no exterior, e que, por isso, seria parte ilegítima para o cumprimento da obrigação de fazer..

A obrigação foi fixada em sede de tutela de urgência deferida em 06/11/2024 (ID 298202875), determinando o desbloqueio da conta em cinco dias, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00.

A medida foi confirmada pela sentença de mérito prolatada em 16/12/2024 (ID 298202891), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo o pedido de obrigação de fazer e afastando o pleito indenizatório por danos morais.

Transitada em julgado a decisão, a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença em 24/03/2025 (ID 298202893), reiterou o pedido de reativação da conta e execução da multa. O executado apresentou embargos à execução em 17/04/2025 (ID 298202899), sustentou haver excesso de execução e a suposta inviabilidade de cumprimento da obrigação. Foi realizado depósito judicial no valor de R$ 1.038,36.

A tese de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer já foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem e encontra-se superada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para representar o WhatsApp Inc. no território nacional.

Conforme julgado paradigmático do STJ no RMS 61.717/RJ, é plenamente possível a aplicação de astreintes à representante nacional, a fim de conferir efetividade à ordem judicial,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O julgamento das ADPF's n . 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3 .º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal
. 3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia. 4. (...) (
STJ
- RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Além disso, o Facebook não apresentou qualquer elemento concreto que demonstre diligência administrativa ou técnica para o cumprimento da decisão, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de documentação comprobatória mínima.

A mera invocação da autonomia societária entre Facebook e WhatsApp, sem prova de diligência efetiva junto à controladora ou tentativa de cumprimento, não afasta a presunção de legitimidade nem exonera o recorrente da responsabilidade.

Não se trata aqui de exigir o impossível, mas de repudiar a inércia frente à ordem judicial clara e exequível. A multa coercitiva, por sua vez, foi fixada em valor proporcional e dentro dos parâmetros legais, como forma de estimular o cumprimento voluntário da obrigação, conforme autoriza o art. 537 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DESBLOQUEIO DE CONTA DO WHATSAPP – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AÇÃO PROMOVIDA EM FACE AO FACEBOOK - LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL -
REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 300 PREENCHIDOS – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Uma vez preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art . 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que deferiu a pretensão autoral é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art . 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil (RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021; RMS 54.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel . p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020).

No que tange ao fundamento da impossibilidade de cumprimento integral da decisão, tal tema deverá ser oportunamente discutido em primeiro grau de jurisdição, não se prestando como argumento hábil a afastar o comando judicial impugnado.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170839220248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2024)

No que tange ao pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos, também não há como acolher a pretensão neste momento. Não há requerimento da parte credora nesse sentido, tampouco demonstração de inviabilidade absoluta e superveniente da prestação. A conversão prevista no art. 499 do CPC exige a presença de um desses pressupostos, inexistentes no caso concreto.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025